Tribunal: TJES
Processo: 5004942-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004942-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDYLENE FORTUNATO FRAGA NUNES GONCALVES
AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004942-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDYLENE FORTUNATO FRAGA NUNES GONCALVES

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NUNES GONCALVES - ES14988
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A

RELATÓRIO

EDYLENE FORTUNATO FRAGA NUNES GONÇALVES

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 2719375, fl. 96), nos autos da ação de cobrança em fase do cumprimento de sentença, movida em seu desfavor pelo
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN
,

que anulou os atos de intimação acerca da r. sentença de primeiro grau, determinando sua renovação.

Em suas razões recursais (evento nº 2719374), a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“às fls. 39/40 dos autos foi proferida r. sentença reconhecendo os pedidos da agravada em 24/05/2012, sendo que referida sentença foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça em 29/08/2012, conforme r. certidão de fl. 42, onde a agravada foi devidamente intimada através de seu advogado constituído nos autos” (fl. 04); e que

(ii)
“levando em consideração a data do trânsito em Julgado da r. Sentença em 13/09/2012 e a data do protocolo do cumprimento de sentença 24/10/2017, referido cumprimento de sentença se deu em mais de 5 anos após o trânsito em julgado da r. sentença, estando portanto prescrita a referida Pretensão executiva” (fl. 06).

Decisão proferida no evento nº 2762807, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 2969801, em que o agravado alega, preliminarmente, a ausência de direito da agravante ao benefício da assistência judiciária gratuita, bem como a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Não obstante a insurgência do agravado contra a manutenção do benefício da assistência judiciária em favor da parte agravante, este não traz aos autos prova mínima de alteração da capacidade econômica capaz de ensejar a revogação daquela benesse.

Note-se que a contratação de advogado particular, isoladamente, não se trata de elemento suficiente para presumir a capacidade financeira da parte, conforme dicção do artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil
1
.

Tampouco os elementos constantes deste instrumento indicam a alegada modificação da situação financeira da agravante, de modo que deve ser mantido o benefício que outrora lhe foi deferido.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a parte agravada arguiu que o presente recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão impugnada, por isso, entende que o agravo é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
2
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da agravante com a r. decisão recorrida, haja vista que busca o reconhecimento do trânsito em julgado da r. sentença exequenda em 13/09/2012, e, por conseguinte, a prescrição da pretensão executória do agravante.

Desse modo, compreendida, de forma suficiente, as razões do inconformismo da recorrente com o provimento jurisdicional objurgado, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
EDYLENE FORTUNATO FRAGA NUNES GONÇALVES

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 2719375, fl. 96), nos autos da ação de cobrança em fase do cumprimento de sentença, movida em seu desfavor pelo
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN
,

que anulou os atos de intimação acerca da r. sentença de primeiro grau, determinando sua renovação.

Em suas razões recursais (evento nº 2719374), a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“às fls. 39/40 dos autos foi proferida r. sentença reconhecendo os pedidos da agravada em 24/05/2012, sendo que referida sentença foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça em 29/08/2012, conforme r. certidão de fl. 42, onde a agravada foi devidamente intimada através de seu advogado constituído nos autos” (fl. 04); e que

(ii)
“levando em consideração a data do trânsito em Julgado da r. Sentença em 13/09/2012 e a data do protocolo do cumprimento de sentença 24/10/2017, referido cumprimento de sentença se deu em mais de 5 anos após o trânsito em julgado da r. sentença, estando portanto prescrita a referida Pretensão executiva” (fl. 06).

Do cotejo das cópias dos autos de origem, observa-se que quando da prolação da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a requerida, ora agravante, era representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (fl. 49, do evento nº 2719375), que, por seu turno, cuida-se de órgão com prerrogativa de intimação pessoal acerca dos atos processuais, conforme disposição do artigo 5º, da Lei nº 1.060/50
3
, posteriormente também positivada pelo Código de Processo Civil de 2015
4
.

Fixada tal premissa, verifica-se que após proferida a sentença, apenas a parte autora, ora agravada, fora cientificada por meio do diário da justiça (fl. 60, do evento nº 2719375), não havendo intimação da requerida sobre aquele ato processual.

Nesse contexto, revela-se nula a certidão de trânsito em julgado colacionada na fl. 61, do evento nº 2719375, dada a ausência de intimação da parte requerida, integralmente sucumbente, acerca da sentença que lhe foi desfavorável.

Por conseguinte, pairando ainda a possibilidade de modificação do julgado de primeiro grau por eventual recurso a ser interposto pela requerida, ou seja, permanecendo mutável o provimento jurisdicional, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, cujo prazo prescricional somente é deflagrado a partir do efetivo trânsito em julgado do título judicial, o que, no caso, ainda não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇA DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTO A MENOR EFETUADO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. I. No caso, a dívida cuja a extinção a autora, ora agravante, requer seja declarada decorre da diferença entre o valor da mensalidade incontroversa depositada na ação revisional e o valor efetivamente devido, conforme sentença proferida naquela demanda. Todavia, aquela demanda, que originou as supostas diferenças cobradas pela operadora do plano de saúde, ainda não transitou em julgado, estanho pendente de julgamento os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelas partes. II. Assim, sequer passou a fluir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, eis que o termo inicial é o trânsito em julgado da referida demanda revisional ajuizada pela agravante. Logo, não há como ser reconhecida a prescrição, sendo caso de manutenção da decisão agravada, neste particular, o que implica na improcedência deste pedido (julgamento antecipado parcial de mérito), prosseguindo-se o feito apenas quanto à declaração de quitação dos valores ou violação da boa-fé objetiva com consequente extinção do débito. III. De outro lado, correto o sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado da aludida ação revisional, na medida em que tal questão interfere diretamente na análise dos demais pedidos. Inteligência do art. 313, V, a, do CPC. AGRAVO DESPROVIDO. (TJRS; AI 0170891-83.2019.8.21.7000; Proc 70081989824; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 25/09/2019; DJERS 01/10/2019)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 99 [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

3
Art. 5º [...] § 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

4
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º .

[...]

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DA IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
–

NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – MUTABILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça:

1.
Não consta dos autos prova mínima de alteração da capacidade econômica capaz de ensejar a revogação daquela benesse.

2.
A contratação de advogado particular, isoladamente, não se trata de elemento suficiente para presumir a capacidade financeira da parte, conforme dicção do artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil. Tampouco os elementos constantes deste instrumento indicam a alegada modificação da situação financeira da agravante, de modo que deve ser mantido o benefício que outrora lhe foi deferido.

3
.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2.
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da agravante com a r. decisão recorrida, haja vista que busca o reconhecimento do trânsito em julgado da r. sentença exequenda em 13/09/2012, e, por conseguinte, a prescrição da pretensão executória do agravante.

3
.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

1
.
No caso concreto, após proferida a sentença, apenas a parte autora, ora agravada, fora cientificada por meio do diário da justiça, não havendo intimação da requerida sobre aquele ato processual.

2.
Revela-se nula a certidão de trânsito em julgado, dada a ausência de intimação da parte requerida, integralmente sucumbente, acerca da sentença que lhe foi desfavorável.

3.
Pairando ainda a possibilidade de modificação do julgado de primeiro grau por eventual recurso a ser interposto pela requerida, ou seja, permanecendo mutável o provimento jurisdicional, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, cujo prazo prescricional somente é deflagrado a partir do efetivo trânsito em julgado do título judicial, o que, no caso, ainda não ocorreu.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, REJEITAR as preliminares suscitadas pela parte recorrente, e, no mérito, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.